Tribunal: TJES
Processo: 0079225-19.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0079225-19.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.

APELADO: GOURMAND ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Com base nas prescrições dos arts. 368 e 369, do CC, o caso vertente denota que as dívidas (desta ação e da ação monitória) são: recíprocas, uma vez que há identidade subjetiva dos titulares dos créditos e débitos; líquidas, visto que seus objetos são certos e determinados; vencidas, pois se trata de créditos objeto de execução aparelhada e demanda monitória com sentença transitada em julgado; e fungíveis, pois ostentam natureza pecuniária, sendo possível a compensação pleiteada.

2. Apelação provida para, reformando a sentença impugnada, julgar procedente a pretensão autoral deduzida nestes embargos à execução e autorizar a compensação do débito exequendo com o crédito da apelante formalizado na sentença transitada em julgado na ação monitória nº 0079217-42.2010.8.08.0035 (035.10.079217-1), mediante atualização de ambos os valores por meros cálculos aritméticos, autorizando o levantamento de valores da apelante constritos nesta demanda.

Vitória, 11 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0079225-19.2010.8.08.0035

Apelante:

Drift Comércio de Alimentos S/A

Apelada:

Gourmand Alimentos Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Drift Comércio de Alimentos S/A contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, por meio da qual rejeitou os pedidos formulados pela apelante na ação de embargos à execução por ela ajuizada. (fls. 234/236v, integrada pelo ato de fls. 249/251)

Em suas razões recursais, a requerente pretende a reforma da sentença alegando basicamente que tem direito à compensação do débito exequendo com crédito reconhecido por sentença transitada em julgado em ação monitória ajuizada contra a parte recorrida. Que trata-se de créditos recíprocos e dívidas vencidas, com valores líquidos e identificados, denotando a incidência dos arts. 368 e 369, do CC. (fls. 253/256)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (fls. 261/266)

A apelante requereu a atribuição de efeito suspensivo ao apelo (Id. ID. 7608385), o que foi deferido por meio da decisão ID. 9879521.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 13 de dezembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os pedidos formulados por Drift Comércio de Alimentos S/A na ação de embargos à execução por ela ajuizada. (fls. 234/236v, integrada pelo ato de fls. 249/251)

Em seu inconformismo, a requerente sustenta basicamente que tem direito à compensação do débito exequendo com crédito reconhecido por sentença transitada em julgado em ação monitória ajuizada contra a parte recorrida. Que trata-se de créditos recíprocos e dívidas vencidas, com valores líquidos e identificados, denotando a incidência dos arts. 368 e 369, do CC. (fls. 253/256)

Em reforço aos seus argumentos, a recorrente pleiteou a atribuição de efeito suspensivo aao apelo, o que foi deferido, conforme delineado no relatório, ao pálio de que, por meio de sentença transitada em julgado proferida nos autos da ação monitória nº 0079217-42.2010.8.08.0035 tornou-se credora da recorrida de quantia superior à que é objeto destes autos, mas vem sendo submetida a bloqueio de valores, o que denota a possibilidade inclusive de que seja autorizada
“[...]a liberação do valor objeto de constrição via SISBAJUD, eis que a apelante está privada do seu patrimônio, mesmo sendo credora.”

Como se sabe,
“[...]A compensação é uma convergência de créditos entre duas pessoas concomitantemente credoras e devedoras, com o escopo de extinguir ainda que parcialmente as respectivas dívidas até a quantia correspondente. 4.
A doutrina divide a compensação em três espécies, legal, convencional e judicial. A compensação legal é a prevista no art. 368 do Código Civil, dispositivo tido por violado, e para sua caracterização reclama que as dívidas sejam líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. A compensação convencional é a voluntária; situando-se no âmbito da autonomia privada, é possível que ambas as partes, de comum acordo, inclusive dispensem os requisitos previstos no art. 369 do Código Civil para que sejam compensadas as dívidas. A compensação judicial, por sua vez, é a declarada pelo juiz, podendo superar, por exemplo, o requisito da liquidez de uma das dívidas.
[...]” (REsp n. 1.229.843/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/2/2014, DJe de 17/3/2014.)

No caso dos autos, uma das alegações da recorrente consiste na assertiva de que
“[...]Em seus embargos à execução o objetivo da Apelante era compensar o valor dos títulos executados com seu próprio crédito, cobrado através da ação monitória 0079217-42.2010.8.08.0035 (035.10.079217-1) cuja sentença, transitada em julgado, reconheceu o crédito da apelante e é objeto de cumprimento de sentença[...]”
, o que efetivamente pude comprovar da consulta ao sistema de acompanhamento processual deste e. TJES na internet e infirma a alegação de ausência de
“[...]certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos que a Apelante pretendia a compensação[...]”
, deduzido pela recorrida em contrarrazões.

Nesse contexto, atenta aos ditames dos arts. 368 e 369 do Código Civil, tenho que as referidas dívidas (desta ação e da ação monitória) são: recíprocas, uma vez que há identidade subjetiva dos titulares dos créditos e débitos; líquidas, visto que seus objetos são certos e determinados; vencidas, pois se trata de créditos objeto de execução aparelhada e demanda monitória com sentença transitada em julgado; e fungíveis, pois ostentam natureza pecuniária, denotando ser absolutamente possível a compensação pleiteada.

Não fosse o bastante, sabe-se que o STJ firmou posicionamento no sentido de que,
“[...]A possibilidade de superar a ausência de liquidez de uma das dívidas objeto de compensação judicial está condicionada à sua liquidação na própria sentença, não sendo cabível a compensação quando o magistrado relega à fase de liquidação a definição dos valores a serem compensados.[...]” (REsp n. 1.142.807/PR, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 8/2/2018, DJe de 20/2/2018.)
, como ocorre no caso vertente.

Nesse contexto,
dou provimento
ao apelo para, reformando a sentença impugnada, julgar procedente a pretensão autoral deduzida nestes embargos à execução e autorizar a compensação do débito exequendo com o crédito da apelante formalizado na sentença transitada em julgado na ação monitória nº 0079217-42.2010.8.08.0035 (035.10.079217-1), mediante atualização de ambos os valores por meros cálculos aritméticos, autorizando o levantamento de valores da apelante constritos nesta demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 11.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.